Tribunal: TJDFT
Processo: 0718469-38.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0718469-38.2024.8.07.0003 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO S.A. APELADO: JOAO VICTOR SARMENTO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta pelo BANCO BRADESCO S/A contra a sentença que acolheu os EMBARGOS DE TERCEIRO ajuizados por JOÃO VICTOR SARMENTO DA SILVA, nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pleito inicial e determino a exclusão do veículo LR Velar P380 HSE, placa BYA 2J00, como bem passível de constrição nos autos n. 0718623-27.2022.8.07.0003. Restrição já retirada (ID 200232202 - Pág. 1). DESPESAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A despeito da procedência do pleito inicial, a sucumbência será arcada integralmente pela parte embargante. Isso porque, ao não impor atitudes aptas a transferir o automóvel ao seu nome, mesmo após a compra, deu causa à presente demanda e deverá arcar com os ônus da sucumbência. Trata-se, inclusive, do entendimento exposto pelo STJ na súmula 303. Dessa forma, ante o princípio da causalidade, condeno o embargante ao pagamento das custas processuais. Sem honorários, haja vista a inexistência de atuação da parte contrária.” O Apelante sustenta (i) que “o fato de o veículo ter sido constrito se deu exclusivamente por responsabilidade da parte embargante que não realizou os competentes registros e transferência do bem no prazo legal”; (ii) que “a compra do bem ocorreu antes do ajuizamento da ação, porém o registro da transação não ocorreu, mas frise-se que não foi pelo bloqueio do bem, já que este se deu muito após o negócio ter sido firmado”; (iii) “que a embargante foi a única a dar causa à possibilidade de penhora, já que não procedeu com a devida transferência (por motivos que pouco importam ao embargado, ora peticionante), sendo a única responsável pela necessidade de ajuizamento dos presentes embargos”; (iv) que sua conduta foi pautada na boa-fé, “mormente quando agiu nos estritos moldes legais ao requerer a penhora do imóvel em discussão”; e (v) que “não há dúvida sobre a importância do princípio da instrumentalidade ao direito processual brasileiro, principalmente no tocante à celeridade e economia processuais, de modo que o excesso de formalismo aqui empregado deve ser rechaçado, pois o Apelante demonstrou durante todo o trâmite processual o direito ali alegado”. Requer “seja reconhecido e provido o presente recurso, para reformar a decisão ora recorrida, a fim de reconhecer a penhora sobre o bem indicado”. Preparo regular (ID 63699842). Em contrarrazões, o Apelado argumenta (i) que “a parte apelante deixou de apresentar defesa, mesmo estando devidamente citada”; (ii) que o “recurso se sustenta na tese de aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, sendo que a matéria não foi objeto de alegação por qualquer das partes”, de sorte que o conhecimento do recurso “ensejaria em supressão de instancia, fenômeno jurídico que encontra óbice na vedação da inovação recursal e no princípio do juiz natural”; (iii) que “o recorrente não se incumbiu do ônus de apontar os pontos combatidos na sentença recorrida que deveriam ser objeto de reapreciação, o que também é motivo para ter o conhecimento impedido quando do juízo de admissibilidade por violar o princípio da dialeticidade recursal”; (iv) “que o princípio da instrumentalidade das formas em nada se relaciona com o objeto da demanda, inclusive se quer foi esclarecido pela parte recorrente a efetiva aplicabilidade ao caso”; (v) que o “recurso apresenta defeito estrutural e não merece ser conhecido também pelo fato de não ter causa de pedir evidenciada, a não ser o mero inconformismo”; e (vi) que “quanto ao mérito, a apelante reconhece não haver razões para alegar a hipótese de fraude”; (vii) que, “considerando que houve a interposição de recurso pela parte contrária, o qual se quer deve ser conhecido, afasta-se o princípio da causalidade para que seja aplicado o princípio da sucumbência com a consequente inversão da condenação, posto que houve a manifestação de defesa no sentido de buscar manter a penhora”. Pugna pelo não conhecimento ou pelo desprovimento do recurso, com a condenação do Apelante ao pagamento dos ônus da sucumbência. É o relatório. Decido. Não pode ser conhecido o pedido de inversão dos ônus sucumbenciais deduzido pelo Apelado em contrarrazões. Qualquer dedução petitória alheia à manutenção da sentença desborda dos parâmetros da resposta e demanda a interposição de recurso próprio, principal ou adesivo, na esteira do que prescreve o artigo 997, caput e § 1o, do Código de Processo Civil, verbis: “Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais. § 1o Sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro.” O “pedido de nova decisão”, segundo estabelece o artigo 1.010, inciso IV, do Código de Processo Civil, abaixo reproduzido, constitui requisito da apelação, isto é, deve ser formulado pela parte que, irresignada com a sentença, interpõe recurso com vistas à sua reforma ou anulação: “Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: [...] IV - o pedido de nova decisão.” No procedimento recursal o apelado é intimado para apresentar contrarrazões, ou seja, para se contrapor ao pleito recursal deduzido pelo apelante, consoante dispõe o § 1o do mesmo artigo 1.010: “Art. 1.010. [...] § 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.” Insuscetível, pois, de conhecimento, o pedido de inversão dos ônus sucumbenciais formulado na resposta à apelação. Sobre o tema, vale colacionar elucidativos precedentes desta Corte de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. APLICABILIDADE DO CDC. FRAUDE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ASSINATURA FALSA. FATO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1.061/STJ. NULIDADE CONTRATUAL. HONORÁRIOS EXCESSIVOS. INOCORRÊNCIA. FLEXIBIBILIZAÇÃO DO TEMA 1.076 DO STJ AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. As contrarrazões se limitam à impugnação das razões formuladas no recurso: não são a via adequada para a formulação de pedidos. Não conheço dos pedidos do apelado formulados em contrarrazões à apelação. (...) (APC 07056846920238070006, 6a T., rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, DJE 30/4/2024)” “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. PEDIDO DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. (...) “O pedido de majoração de honorários sucumbenciais feito em contrarrazões não é possível de ser conhecido, porquanto não foi manejado no meio processual adequado para ser reformada a sentença.” (Acórdão 1899565, 07419324920238070001, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2024, publicado no DJE: 23/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (APC 0703070-14.2020.8.07.0001, 5a T., rela. Desa. Maria Ivatônia, DJe 22/10/2024)” “APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDODE DESISTÊNCIA DE UM DOS AUTORES. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRELIMINAR DE JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. REJEIÇÃO. REVISÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO GENITOR E DA NECESSIDADE DA ALIMENTANDA. SENTENÇA MANTIDA.1. As contrarrazões têm como objetivo a contraposição dos argumentos trazidos no recurso da parte contrária, não sendo a via adequada para a formulação de pedidos, inclusive de gratuidade de justiça. (...) (APC 07069579320228070014, 5a T., rela. Desa. Lucimeire Maria da Silva, PJe 23/9/2024)” Não se conhece, portanto, desse pedido do Apelado. O recurso não comporta conhecimento. A r. sentença acolheu os Embargos de Terceiro opostos pelo Apelado, mediante a seguinte fundamentação: “DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSIDADE - REVELIA O Código de Processo Civil impõe à parte requerida o ônus de apresentar contestação dos fatos alegados pela parte autora sob pena de presunção de tê-los como verdadeiros, consoante o disposto no art. 344 do Código de Processo Civil. É o fenômeno da revelia, que produz no Processo Civil uma presunção relativa dos fatos alegados pela parte autora no qual parte requerida deverá suportar. Compulsando os autos verifica-se que a parte requerida do processo não apresentou a devida defesa, o que me resta, diante da omissão, decretar sua revelia. Inexistindo necessidade de produção de outras provas, ante os documentos juntados aos autos, cabível o julgamento antecipado do mérito, consoante o art. 355, inciso II, do Código de Processo Civil. Tal medida não constitui cerceamento de defesa, representando, ao contrário, a consagração dos princípios da economia e da celeridade processuais, sendo certo, ademais, que o juiz deve indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, consoante disposto no art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Não há vícios que obstem o prosseguimento da ação, estando presentes os pressupostos processuais de existência e validade do presente feito. Passo, assim, à análise do mérito. DOS FATOS Relatou a parte embargante que adquiriu de Flávio Moreira Mota o automóvel LR Velar P380 HSE, placa BYA-2J00. Informou que o bem foi alienado antes da restrição inserida no feito n. 0718623-27.2022.8.07.0003. Compulsando os autos verifico assistir razão ao embargante. O documento inserido no ID 200141560 - Pág. 1 comprova a realização de contrato de compra e venda em 2021, antes mesmo do ingresso da ação de execução. Portanto, não tendo sido utilizada pela parte embargada a faculdade do art. 828, do CPC, não há como se considerar a alienação do veículo como fraude à execução, conforme inteligência do art. 792, inciso II, do CPC e entendimento pacificado no STJ: Súmula 375 - O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Dessa forma, a procedência do pedido inicial é medida que se impõe.” As razões recursais não têm correlação lógica com essa fundamentação. Embora se insurja contra o acolhimento dos embargos de terceiro, o Apelante limita-se a repetir alegações genéricas de ausência de transferência do veículo e suposta fragilidade probatória, sem enfrentar os pilares decisórios que embasaram o julgamento, notadamente a demonstração de aquisição do bem anteriormente à propositura da execução e à citação do devedor que dá respaldo à Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, a r. sentença consignou expressamente que a alienação do automóvel ocorreu antes do ajuizamento da execução e da citação do executado, afastando a incidência da fraude à execução e conferindo especial relevância ao fato de que o Apelante não procedeu ao registro da constrição ou averbação premonitória prevista no artigo 828 do Código de Processo Civil. Tais fundamentos, aliados ao decreto da revelia, são suficientes para dirimir a controvérsia, não tendo sido, todavia, minimamente impugnados pelo Recorrente, que se limitou a insistir sobre a omissão do Apelante quanto ao registro e aplicação do princípio da instrumentalidade das formas. O que se tem, portanto, é narrativa dissociada dos fundamentos da sentença que desatende claramente o princípio da dialeticidade consagrado nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil. Na precisa abordagem de Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha: “De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo, que é essencialmente dialético. (Curso de Direito Processual Civil, Volume 3, 5a ed., Edições Podivm, p. 59)” A apelação simplesmente não contém embasamento jurídico que, acaso acolhido, poderia levar à cassação ou à reforma da sentença. Vale dizer, foram ignorados os requisitos substanciais dos incisos II e III do artigo 1.010 que condensam o princípio da dialeticidade, a respeito do qual vale colacionar o ensinamento de Araken de Assis: “O conteúdo das razões também suscita rigoroso controle. Deve existir simetria entre o decidido e o alegado no recurso, ou seja, motivação pertinente. Ademais, as razões carecem de atualidade, à vista do ato impugnado, devendo contrariar os argumentos do ato decisório, e não simplesmente aludir a peças anteriores. (Manual dos Recursos, RT, 2007, p. 197)” Conclui-se, assim, que o mero inconformismo com a sentença, sem a agregação de qualquer fundamento jurídico apto à sua anulação ou reforma, não autoriza o conhecimento do recurso. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. CABIMENTO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ART. 1.010, INCISO II, DO CPC. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. Pelo princípio da fungibilidade recursal, a parte recorrente não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro, desde que não se trate de erro grosseiro ou má-fé e que seja respeitado o prazo do recurso adequado. Cabimento do recurso. 2. Segundo o art. 1.010, caput, e incisos II e IV, do CPC, a apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá a exposição do fato e do direito e o pedido de nova decisão. Incumbe, portanto, à parte recorrente trazer as razões do seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada, sob pena de desatendimento ao princípio da dialeticidade. 3. Encontrando-se as razões de apelação dissociadas dos fundamentos da sentença, o recurso não deve ser conhecido, ante a ausência da regularidade formal estabelecida pelo art. 1.010, inciso II, do CPC. 4. Apelação não conhecida. (APC 07137379320198070001, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a T., DJE 9/3/2020)” ISTO POSTO, não conheço da apelação, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Brasília/DF, 05 de dezembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator